Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-43.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000443-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em sede de ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar a adoção de medidas destinadas a assegurar o fornecimento contínuo de energia elétrica às unidades de captação, tratamento e distribuição de água do município, inclusive com instalação de geradores, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito quanto à falha na prestação do serviço público de energia elétrica; e (ii) o perigo de dano decorrente da possível interrupção do abastecimento de água à população.

III. Razões de decidir

3. A prestação de energia elétrica, enquanto serviço público essencial, submete-se aos princípios da continuidade, eficiência e adequação, impondo à concessionária o dever de assegurar a regularidade do fornecimento, nos termos do CDC e da legislação setorial.

4. A controvérsia acerca da origem das falhas no fornecimento não afasta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, diante dos elementos que indicam risco concreto de comprometimento do abastecimento de água.

5. O perigo de dano mostra-se evidente, pois a interrupção do fornecimento de água potável configura risco direto à saúde pública e à dignidade da coletividade.

6. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público admite a imposição de medidas necessárias à garantia da continuidade do serviço, ainda que em caráter excepcional e provisório.

7. A ponderação entre o impacto econômico alegado pela concessionária e a proteção do interesse público primário conduz à prevalência deste último, à luz do princípio da proporcionalidade.

8. A natureza provisória da medida mitiga eventual alegação de irreversibilidade, permitindo futura reavaliação após instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência destinada a assegurar a continuidade de serviço público essencial é cabível quando evidenciados a probabilidade do direito e o risco à coletividade. 2. O risco à saúde pública decorrente da interrupção do abastecimento de água justifica a imposição de medidas provisórias à concessionária de energia elétrica, ainda que impliquem ônus adicional, em prestígio ao interesse público primário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000004-67.2026.8.11.0053, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi proposta com o objetivo de compelir a concessionária de energia elétrica a assegurar a regularidade e continuidade do fornecimento de energia às unidades responsáveis pelo sistema de captação, tratamento e distribuição de água no município, diante de alegadas falhas e oscilações que estariam comprometendo o abastecimento hídrico da população.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a medida pleiteada, determinando que a requerida adotasse providências imediatas para garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica às referidas unidades, inclusive mediante disponibilização e instalação de geradores, sob pena de multa diária.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Argumenta que não há comprovação de falha na prestação do serviço que lhe seja imputável, asseverando que eventuais interrupções decorreriam de inadequações na rede interna do município ou de aumento de carga não informado previamente. Aduz, ainda, que a imposição de fornecimento de geradores extrapola as obrigações contratuais da concessionária, implicando indevido ônus financeiro e risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e deferido, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo de ulterior reavaliação da matéria, à luz de cognição exauriente.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão, destacando a essencialidade do serviço de abastecimento de água e o risco à saúde pública decorrente da sua descontinuidade. Sustenta que há elementos suficientes a demonstrar falhas no fornecimento de energia elétrica, o que justificaria a intervenção judicial para assegurar a prestação adequada do serviço público.

O Ministério Público manifestou-se nos autos, opinando pelo desprovimento do recurso, ressaltando a prevalência do interesse público e a necessidade de garantir a continuidade de serviço essencial à coletividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no que concerne aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão que versa sobre tutela provisória. A tempestividade também se mostra atendida, conforme alegado e não infirmado nos autos, bem como o preparo recursal. Assim, conheço do recurso.

Passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central reside em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que o Município agravado ajuizou Ação Civil Pública com o objetivo de compelir a concessionária a regularizar o fornecimento de energia elétrica e reparar danos causados ao sistema de abastecimento de água.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de garantir a continuidade do serviço público essencial de fornecimento de água à população local. De outro lado, a agravante alega que o fornecimento de energia se encontra regular e que eventuais falhas decorreriam de problemas internos das instalações do Município, inclusive aumento de carga sem prévia comunicação.

Entretanto, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, observa-se que a tese recursal não se revela suficiente, neste momento processual, para afastar a probabilidade do direito reconhecida pelo juízo de origem.

Isso porque, à luz da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, especialmente dos princípios que regem os serviços públicos, impõe-se reconhecer que a prestação de energia elétrica, enquanto serviço público essencial, deve observar os atributos da continuidade, eficiência e adequação, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e da legislação setorial.

Nesse contexto, ainda que se admita a existência de controvérsia acerca da origem exata das falhas no fornecimento, não se pode desconsiderar que os fatos narrados e, em parte, corroborados pelos elementos iniciais, evidenciam risco concreto de descontinuidade do serviço de abastecimento de água, o qual constitui direito fundamental da coletividade.

A interpretação teleológica da tutela de urgência, conduz à conclusão de que, diante de risco à saúde pública e à dignidade da população, deve prevalecer a proteção do interesse coletivo, ainda que isso implique a imposição de medidas provisórias de caráter mais gravoso à concessionária, desde que reversíveis.

Ademais, sob a perspectiva da responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público, fundada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e no regime jurídico administrativo, é possível, em tese, imputar à agravante o dever de adotar medidas necessárias para assegurar a continuidade do serviço, inclusive em situações excepcionais.

O perigo de dano se revela evidente, na medida em que a eventual interrupção do fornecimento de água potável implica risco direto à saúde pública, caracterizando dano grave e de difícil reparação.

A ponderação entre os interesses em conflito — de um lado, o alegado impacto econômico à concessionária; de outro, a garantia de acesso à água pela coletividade — conduz, à luz do princípio da proporcionalidade, à prevalência do interesse público primário.

Importante destacar que a medida deferida possui natureza provisória e poderá ser revista à luz de eventual instrução probatória mais robusta, o que mitiga eventual alegação de irreversibilidade.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais, não se verificando, neste momento, ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Em síntese, restaram evidenciados os requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano grave à coletividade, bem como a plausibilidade jurídica do direito invocado, devendo prevalecer, em juízo de cognição sumária, a proteção do serviço público essencial.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos e, por conseguinte, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026